Tribunal: TJDFT
Processo: 0719857-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0719857-39.2021.8.07.0016 RECORRENTE: JOSÉ BERNARDO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto JOSÉ BERNARDO DA SILVA contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça (ID 34098203), que assim decidiu: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. CONDRES ULTRA COLÁGENO TIPO II. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA EX OFFICIO. ACOLHIMENTO. TEMA 793 DO STF. SENTENÇA CASSADA. REMESSA DO FEITO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, cujo objeto é o fornecimento, por tempo indeterminado, do medicamento “CONDRES ULTRA COLÁGENO TIPO II”, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. 2. Consoante entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, quando houver “pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação” (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado 23/05/2019, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-090 Divulgado 15-04-2020 Publicado 16-04-2020). 3. Na hipótese o fármaco pretendido, apesar de possuir registro ativo na ANVISA, não consta do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para o tratamento da enfermidade descrita nos autos (espondilose cervical), tampouco é disponibilizado pelo SUS. Ou seja, não é medicamento padronizado para o tratamento da doença em questão. 4. Tratando-se de medicamento não padronizado pelas políticas públicas, faz-se necessária a inclusão da União na demanda, pois, segundo a tese jurídica fixada no Tema 793 pelo STF, “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”. 5. Uma vez necessária a participação da União na lide, impõe-se o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 6. Acolhida a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e de incompetência absoluta suscitada de ofício. Remessa dos autos à Justiça Federal. Sentença cassada. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (RE 855.178 – Tema 793), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855.178, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 16/3/2015). Oportuno ainda registrar trecho do voto condutor dos embargos de declaração opostos contra o acórdão representativo: (...) 3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento ; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. (g.n.). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031